Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVÊNIOS ICMS No 108/2008, No 142/2011 E No 74/2012. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA CDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível em que a parte autora pleiteia a anulação do crédito tributário inscrito na CDA no 50229980228, decorrente de autuação por falta de recolhimento de ICMS sobre operações realizadas entre 2012 e 2013. Alega que as operações estão abrangidas pela isenção de ICMS prevista no Convênio CONFAZ no 108/2008, referente à construção de estádios para a Copa do Mundo de 2014. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de anulação da CDA, mantendo a decisão proferida em âmbito administrativo.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as operações realizadas pela parte autora estão abarcadas pela isenção prevista no Convênio ICMS no 108/2008; (ii) verificar a validade da CDA no 50229980228, à luz da suposta aplicação equivocada do Convênio ICMS no 142/2011, que trata de outras operações relacionadas à Copa do Mundo de 2014.
3. O Convênio ICMS no 108/2008 autoriza a isenção de ICMS para operações relacionadas à construção de estádios, exigindo a comprovação de isenção ou tributação com alíquota zero de outros tributos (II, IPI, PIS/PASEP, COFINS). A parte autora não apresentou provas suficientes de que cumpriu tais requisitos (art. 373, inciso I, CPC).
4. O Convênio ICMS no 142/2011 e suas alterações, que tratam de operações relacionadas à organização da Copa do Mundo e Copa das Confederações, também exigem a comprovação de desoneração de tributos e habilitação específica perante a FIFA ou suas subsidiárias, requisitos não cumpridos pela parte autora.
5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos prevalece no caso, sendo insuficientemente infirmada pela parte apelante, que não trouxe provas robustas que desconstituíssem a exigência fiscal.
6. O princípio da interpretação restritiva das normas de isenção tributária aplica-se, impondo que os benefícios fiscais só podem ser concedidos nos estritos termos da legislação, o que não foi demonstrado pela parte apelante.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.